Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-74.2025.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000598-74.2025.8.05.0081 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MILTON MIRANDA BARBOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA. COISA JULGADA. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público inativo contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento individual de sentença que buscava a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), com base no título formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse de agir do exequente, analisando se a tese de absorção da GEAC pelo regime de subsídio, acolhida em primeira instância, viola a coisa julgada formada no título executivo coletivo. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo reconheceu o caráter geral da GEAC e afastou expressamente a tese de incompatibilidade com o regime de subsídio ou de ocorrência de bis in idem, sendo vedada a rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença. 4. A sentença de extinção, ao acolher argumento já rechaçado no título executivo, viola a autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF). Presente o interesse de agir. 5. O percentual de 31,18% da GEAC deve incidir sobre o vencimento básico atualizado conforme o Piso Nacional do Magistério, nos termos da jurisprudência do STF (ADI 4.167). 6. O termo inicial das parcelas retroativas deve ser a data da impetração do mandado de segurança coletivo, conforme expressamente definido no título exequendo. 7. A sucumbência deve ser integralmente suportada pelo Estado da Bahia, em razão da resistência indevida à execução (Súmula 345/STJ e Tema 973/STJ). IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura ofensa à coisa julgada a extinção do cumprimento de sentença por falta de interesse de agir, com base em tese (absorção de gratificação pelo regime de subsídio) expressamente afastada pelo título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo. 2. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) deve ser implementada integralmente no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, considerado este como não inferior ao Piso Nacional do Magistério, sem qualquer compensação com VPNI, se o título exequendo assim determinou. 3. São devidos honorários advocatícios em favor do exequente em execução individual fundada em sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que deve suportar integralmente o ônus." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 485, VI, 507, 508, 1.013, § 3º, I, e 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000598-74.2025.8.05.0081, em que figuram como apelante MILTON MIRANDA BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .